Tribunal: STF
Processo: AR 2056
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c o art. 932, III). Precedentes.



    2. Sendo reconhecida, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do recurso, mostra-se cabível a imposição de multa de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c o art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.